Tribunal: TJMT
Processo: 1000215-07.2022.8.11.0098
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000215-07.2022.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Perda de Bens e Valores, Perda de Bens e Valores]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RUI CEZAR DE OLIVEIRA - CPF: 042.318.571-30 (APELANTE), EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 356.727.038-95 (ADVOGADO), DELEGACIA DE POLÍCIA DE PORTO ESPERIDIÃO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – EVASÃO DE DIVISAS – RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA – VALORES APREENDIDOS QUE POSSUEM ORIGEM LÍCITA – ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS – DÚVIDAS ACERCA DA LICITUDE DO DINHEIRO – APARELHOS CELULARES QUE INTERESSAM AO PROCESSO – RECURSO DESPROVIDO.

A restituição das coisas apreendidas em processos criminais está condicionada à ausência de dúvida quanto à propriedade, prova da licitude de sua origem e à demonstração de que o bem não foi usado como instrumento do crime.

Existindo dúvidas razoáveis quanto à origem lícita dos valores e interesse processual no tocante aos aparelhos celulares apreendidos, inviável a sua restituição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Rui Cezar de Oliveira
contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT
, nos autos do incidente processual n. 1000215-07.2022.8.11.0098, que julgou improcedente o pedido de restituição de dois aparelhos celulares e de certa quantia em espécie, objetos apreendidos nos autos da Investigação Preliminar n. 79.11.2021.26828.

Em síntese, o apelante alega que conduzia o veículo VW/Gol, placa QCI-4663, de propriedade da Locadora Total Flex, pela MT 265, na zona rural de Porto Esperidião/MT, oportunidade em que foi abordado pelo GEFron e, após busca pessoal, foi localizada a quantia de R$ 44.622,00 (quarenta e quatro mil reais e seiscentos e vinte e dois reais) em espécie, que estava presa em suas pernas por meio de fita adesiva.

Afirma que, não obstante as circunstâncias da apreensão, a origem lícita dos valores recolhidos foi devidamente comprovada nos autos, razão pela qual se mostra imperativa a sua restituição, bem como a dos aparelhos celulares apreendidos na mesma ocasião, visto que não há justificativa plausível para a sua manutenção (Id. 159506119).

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento do apelo (Id. 159506135).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo (Id. 160725188).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Conforme relatado, o requerente
Rui Cezar de Oliveira
foi surpreendido por policiais do GEFron – Grupo Especial de Fronteira, quando, na condução do veículo VW/Gol, placa QCI-4663, de propriedade da Locadora Total Flex, transitava pela MT 265, na zona rural de Porto Esperidião/MT, trazendo consigo a quantia de R$ 44.622,00 (quarenta e quatro mil reais e seiscentos e vinte e dois reais) em espécie.

Segundo consta dos autos, a guarnição policial que transitava pela BR 175 se deparou com o veículo supracitado em alta velocidade e, diante de informações prévias apontando que o condutor de um automóvel com características similares estaria portando uma arma de fogo, deu ordem de parada ao requerente que, embora tenha tentado fugir, foi abordado.

Realizada busca pessoal, os policiais encontraram camuflada com fita adesiva nas pernas do apelante a quantia acima mencionada, a qual ele afirmou que seria de origem lícita e que se destinava à compra de brinquedos para o estabelecimento escolar que possui em sociedade com a sua esposa.

Assim, o suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Porto Esperidião/MT, de modo que os valores descritos e os aparelhos celulares dos ocupantes do veículo foram apreendidos.

Diante desse cenário, o requerente postulou perante o juízo de primeiro grau a restituição dos celulares e dos valores apreendidos, sustentando que possuem origem lícita e que não interessam ao processo, pleito que, todavia, foi julgado improcedente.

Inconformado, o requerente interpôs o presente recurso postulando a devolução dos bens apreendidos, ao argumento de que está comprovada a sua origem lícita.

Pois bem.

Conforme preceitua o art. 118 do CPP, “
antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo”.
Uma leitura a contrário
sensu
desse dispositivo conduz à óbvia conclusão de que, não subsistindo interesse ao processo, o bem poderá ser restituído.

Além disso, a “
restituição das coisas apreendidas, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime, conforme as exigências postas nos arts. 120, 121 e 124 do Código de Processo Penal c/c o art. 91, II, do Código Penal
” (STJ, AgRg no RMS n. 68.964/MG, DJe de 28.11.2022).

Na hipótese, o apelante alega que os valores são provenientes da venda de um imóvel urbano, ressaltando que estava com a quantia porque teria se deslocado até a cidade de Cuiabá/MT para comprar um
playground
. Justificou que, por já ter passado por experiências negativas com compras de alto valor pela
internet
, preferiu ir pessoalmente a uma loja de brinquedos situada na capital mato-grossense.

Contudo, esclareceu que, no momento em que estava na loja de brinquedos, a sua esposa lhe comunicou que havia encontrado o produto pela
internet
por preço mais acessível e, por essa razão, retornou para Porto Esperidião/MT sem adquirir o
playground
, optando por ocultar os valores nas suas pernas por questão de segurança.

Justificou ainda que se utilizou de um veículo alugado para o deslocamento até Cuiabá/MT, pois o único automóvel que possui era destinado ao transporte dos alunos do estabelecimento de ensino de sua propriedade.

Para comprovar o alegado, o requerente juntou aos autos declaração do imposto de renda de sua esposa, escritura de compra e venda de um imóvel, contrato de aluguel de veículo, extratos bancários, além de diversos documentos para demonstrar a constituição e regular funcionamento do estabelecimento de ensino.

Por outro lado, a autoridade policial representou pela quebra de sigilo de dados e busca exploratória nos aparelhos celulares apreendidos, ressaltando que existe um boletim de ocorrência relacionando o requerente à possível prática do crime de tráfico de drogas, o que, aliado à fragilidade das justificativas por ele apresentadas para explicar o porte de alto valor em espécie, ocultado de forma suspeita em suas pernas, abonariam a relativização ao direito à privacidade, pleito que foi deferido pelo juízo
a quo
(autos n. 1000472-32.2022.8.11.0098).

Ademais, importante mencionar que, não obstante o apelante afirme que alugou um veículo para ir à Cuiabá/MT porque a família possuía apenas um automóvel que era utilizado para o transporte de alunos, a declaração de imposto de renda acostada no Id.

159506123, denota que sua esposa possui dois veículos registrados no seu nome.

Igualmente, embora o requerente sustente que os valores são originários da venda de um imóvel pelo valor de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais), os documentos acostados indicam que o referido negócio ocorreu pelo menos 8 meses antes da apreensão e os valores indicados no contrato estão bem aquém do declarado no interrogatório extrajudicial.

Como bem ressaltado na sentença, “
não parece crível que altíssimos valores tivessem ficado guardados em sua residência até a data da apreensão
”.

Além disso, as alegações de que foi a Cuiabá/MT para comprar um brinquedo por receio de “sofrer um golpe” pela
internet
, mostram-se fragilizadas ao justificar que houve a desistência do negócio porque a sua esposa adquiriu o mesmo produto pela
internet
por melhor preço.

Outrossim, a forma como os valores estavam ocultados, estampada pela fotografia de Id.

159506111, pp. 35-36, traz sérias desconfianças acerca da sua origem lícita.

Logo, imperativo concluir que remanescem dúvidas razoáveis acerca da proveniência lícita dos valores e que há diligências pendentes em relação aos aparelhos celulares apreendidos, de modo que interessam ao processo, situação que inviabiliza a pretendida restituição.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CRIMINAL – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES APREENDIDOS EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – DECLARAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO AGRAVANTE – IMPORTÂNCIA PROVENIENTE DO RECOLHIMENTO DE “CAIXINHA” PARA A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA COMANDO VERMELHO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ATIVIDADE LÍCITA OU DA RENDA MENSAL APROXIMADA – POSSE DE CONSIDERÁVEL QUANTIA EM ESPÉCIE NÃO JUSTIFICADA – DÚVIDA QUANTO À LICITUDE DA ORIGEM DO DINHEIRO – ENTENDIMENTO DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. A restituição de bens ou valores apreendidos, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, está condicionada “tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem, conforme as exigências postas nos arts. 120 e 121 do CPP, independentemente de ser a sentença extintiva da pretensão punitiva ou mesmo absolutória”, segundo entendimento firmado pelo c. STJ (RMS 50.550/SP; AgRg no AREsp 1.772.720/MT). “Não obstante a ausência de sentença penal condenatória, [...]
uma vez demonstrada a existência de dúvida de que os valores apreendidos constituem produto derivado de prática considerada ilícita, afigura-se efetivamente incabível sua restituição
” (STJ, AgRg no AREsp n. 1546245/RN)
” (TJMT – Agravo Interno n. 0004107-14.2020.8.11.0064, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, DJe 10.2.2022).

Portanto, existindo dúvidas razoáveis quanto à origem lícita dos valores e interesse processual quanto aos aparelhos celulares apreendidos, é imperativa a manutenção da sentença recorrida.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023